Tribunal: TJDFT
Processo: 0704911-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra ato judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo recorrente, determinou a emenda à inicial, para regularização do cadastro no PJe, bem como para comprovar a constituição em mora do devedor, sob pena de indeferimento da inicial. DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Após detida análise do presente instrumento, verifica-se que o recurso é manifestamente inadmissível, pois o ato judicial impugnado não tem natureza de decisão, conforme se infere do seu inteiro teor: “Em vista do que ditam os arts. 246, §1 e 270, caput, ambos do CPC, emende-se a inicial para que seja comprovado o cadastro da parte no sistema de recebimento de comunicações eletrônicas do PJe, ou seja justificada a impossibilidade de fazê-lo. Em diligência junto ao Núcleo Permanente de Sistemas da Primeira Instância deste tribunal- NUSIS, ligado à COSIST - Coordenadoria de Sistemas e Estatística da Primeira Instância - TJDFT, faço constar que o procedimento deverá ser realizado junto à página: https:////www.tjdft.jus.br/pje/cadastro-empresas-pje, local em que encontrarão todas a informações necessárias para a realização do cadastramento. Ademais, Nos termos do Decreto-lei 911/69, em seus artigos 2, §2o e 3o, e da súmula 72 do STJ, a mora do devedor deverá ser comprovada pela notificação pessoal deste. No caso, a instituição financeira junta notificação extrajudicial ao Id 82195450. Todavia, a notificação não foi recebida pela parte requerida, tendo sida devolvida pelos Correios com a indicação de "Endereço Incorreto". Nesses termos, faculto à parte autora a apresentação da notificação da parte ré em seu endereço correto, conforme consta no contrato juntado ao ID 82195447, consoante consta dos autos. Não basta a comprovação de envio da notificação, deve ser demonstrado o recebimento desta no endereço correto. O recebimento da petição inicial exige a indicação precisa do depositário, tendo em vista que,conforme decidido no PA SEI 0009737/2018, anexar rol de depositários em lista não supre a necessidade de indicação do depositário do veículo. Considerada a peculiaridade das ações de busca e apreensão, considero razoável que sejam, indicados até três depositários para que seus nomes constem no corpo do mandado. Caso a parte apresente rol com número superior de depositários, como ora determinado, no mandado constará tão somente o nome da primeira pessoa do rol apresentado. Advirto ao autor que o mandado de busca e apreensão somente será cumprido mediante apresentação do depositário indicado no mandado. Como o aditamento de mandados pelo PJe pende de regulamentação, por ora deixo esclarecido que não serão admitidos pedidos de aditamento de mandados para a inserção de depositários. Se houver alteração do depositário, novo mandado deverá ser expedido. Assim, fica a parte autora intimada a apresentar emenda à petição inicial, indicando o nome daqueles que deverão constar como depositários no mandado de busca e apreensão. Limito o número de indicados a três, sob pena de ser inserido no corpo do mandado somente o primeiro nome da lista de depositários apresentada. Desde já saliento que a alteração do depositário, no curso do processo, somente será aceita mediante justo motivo. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento.” (Grifamos) Como se vê, o recurso foi interposto contra determinação de emenda à inicial, em busca e apreensão, para a comprovação da mora do devedor, bem como a regularização nos sistema de intimação pelo PJe, ato de natureza meramente ordinatória. Logo, não se trata de ato judicial sujeito à impugnação por agravo de instrumento. A propósito, destaco os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. RECURSO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. [...]. (Acórdão n.1143460, 07177593720188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMENDA DA INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DO JUIZ INDEFERIR SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, § 3o, DO CPC. 1. O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. [...]. 5. Recurso conhecido em parte e não provido. . (Acórdão n.1086166, 07081749220178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/04/2018, Publicado no DJE: 17/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A decisão recorrível será a que porventura venha a indeferir a inicial, e não o despacho de emenda à inicial. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA